Tribunal: STF
Processo: RHC 62411
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRANSFERENCIA DE RÉU, JA CONDENADO, PARA A COMARCA DE SUA RESIDÊNCIA
(ART. 30, PARAGRAFO 6 DO CÓDIGO PENAL).
REQUERENDO O PRESO, JA CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SUA
TRANSFERENCIA PARA A COMARCA DE SUA RESIDÊNCIA, ONDE POSSUI  MULHER
E FILHOS, COM BASE NO ART. 30, PARAGRAFO 6 DO CÓDIGO PENAL, E TENDO
O MM. JUIZ CRIMINAL DAQUELA COMARCA CONCORDADO COM O PLEITEADO, E DE
SER CONCEDIDA TAL TRANSFERENCIA, SE OS FUNDAMENTOS PARA O
INDEFERIMENTO DA PRETENSAO, PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
BRASILIA, FORAM OS DE QUE SERIA UM PREMIO O RETORNO A COMARCA ONDE
SUA FAMILIA RESIDIA  E ONDE PODERIA TER INFLUENCIA, HAVENDO MESMO  A
POSSIBILIDADE DE O RÉU OBTER OUTRAS FACILIDADES. O OBJETIVO  DA LEI,
POREM, TERA SIDO EXATAMENTE PROPORCIONAR A VOLTA DO DELINQUENTE AO
SEU MEIO, ONDE TERA MAIORES  POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO A
SOCIEDADE, COMO ELEMENTO UTIL, E A SIMPLES SUPOSIÇÃO DE QUE PODERA
ELE OBTER BENEFÍCIOS OUTROS, NÃO PREVISTOS EM LEIS, NA SUA SITUAÇÃO
CARCERARIA, NÃO PODE EVIDENTEMENTE SERVIR DE BASE AO INDEFERIMENTO.
A LEI TAMBÉM NÃO IMPEDE A TRANSFERENCIA SE A SENTENÇA E
CONDENATÓRIA, POIS TAL RESTRIÇÃO NÃO EXISTE NO SEU TEXTO.